Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009954-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), Paula Ferreira (AGRAVADO), PAULA FERREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009954-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA À UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INTERRUPÇÃO DO MONITORAMENTO – DESCONTO DO PERÍODO NÃO MONITORADO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DATA-BASE ANTERIORMENTE FIXADA – POSSIBILIDADE – FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E/OU DESCOMPROMETIDO NÃO DEMONSTRADO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009954-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULA FERREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0004217-07.2018.8.11.0024, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios (
cf. Id. n.o 166988154
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em apertada síntese, que “
não sendo o caso de regressão de regime prisional, não pode o juízo, sob qualquer fundamento, alterar a data-base para progressão de regime
”
(
cf. Id. n.o 166988155
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 166988158)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 166988159
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 172355695).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009954-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que a reeducanda
PAULA FERREIRA
cumpre pena unificada de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de 03 (três) condenações pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, do Código Penal.

Em 17 de junho de 2022, o Juízo manteve o regime semiaberto para cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e, em virtude da inexistência de estabelecimentos penais adequados, incluiu a reeducanda “
no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, condicionado ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica
” (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 51-55).

Entre as várias exigências descritas na decisão, consta que a recorrente deveria “
informar imediatamente
a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br,
se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias
”.

Informação semelhante também consta da “
Instrução ao Recuperando para uso de Tornozeleiras Eletrônicas e Termo de Declaração
” (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 85), entregue à recorrente.

No dia 02 de fevereiro de 2023, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, através do Ofício no 03298/2023/CMEP/SESP (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 90), noticiou o seguinte:

“Considerando a necessidade de garantir o bom andamento e execução dos serviços encontrados, em análise ao Sistema SAC24, verificou-se que
a monitorada PAULA FERREIRA - M05146, encontra-se sem comunicação desde 18/01/2023
.

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Assim sendo, visando garantir o cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável, o
cadastro do monitorado foi DESATIVADO nesta data, 31/01/2023, até que as irregularidades sejam sanadas
[...]”.

Posteriormente, em 06 de fevereiro de 2023, a defesa se manifestou nos seguintes termos (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 96):

“Compulsando os autos é possível perceber que não existe nenhuma informação de tentativa de contato com a recuperanda após a suposta violação da tornozeleira.

Não se pode excluir a possibilidade de a apenada estar usando o equipamento de boa-fé, acreditando que o mesmo está em funcionamento, quando na verdade ele está com defeito
.

O problema, inclusive, pode sequer ter sido causado pela recuperanda
, bastando uma simples verificação com ela para sua solução.

Ante o exposto, a Defensoria Pública pugna pela intimação pessoal da recuperanda Paula Ferreira, para que seja realizada a manutenção do equipamento eletrônico”.

Em 09 de fevereiro de 2023, foi juntada certidão emitida pela própria Secretaria de Segurança Pública, na qual a recuperanda declara que
realizou a troca/manutenção do equipamento de monitoração eletrônica em 06 de fevereiro de 2023
.

Na mesma oportunidade também foi juntado aos autos documento emitido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, solicitando “
o acolhimento da Sra. Paula Ferreira, que está sendo acompanhada por essa instituição”,
e informando que

“
a usuária não possui a documentação civil e necessita ser acolhida para início de tratamento para dependência química
” (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 101).

Posteriormente, em decisão exarada em 02 de março de 2023, o Juízo consignou o seguinte (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 108):

“Inicialmente, cumpre consignar que, os autos vieram conclusos em virtude da desativação da tornozeleira eletrônica.

Contudo, extrai-se dos autos que
a penitente trouxe a este Juízo comprovação de que procurou o setor responsável e o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido
(seq. 123).

Desta forma, Juízo providenciou a inserção na aba “eventos”, tendo como
data da recaptura a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico
.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação”.

Nota-se, portanto, que o Juízo reconheceu que a penitente espontaneamente “
procurou o setor responsável
” para que a monitoração eletrônica fosse reestabelecida.

No entanto, ainda assim, a reeducanda foi considerada foragida, constando como dia de sua recaptura “
a data em que fora efetivada a manutenção/reativação do monitoramento eletrônico
”.

Em decisão interlocutória posterior, de 24 de março de 2023, o Juízo considerou que, “
apesar do acolhimento da justificativa
, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 18/janeiro/2.023 até o dia 06/fevereiro/2.023, situação que
impõe a alteração da data base para fins de progressão
” (cf. Id. n.o 166988164 – pág. 126-129).

O dia da reativação da tornozeleira eletrônica –
06 de fevereiro de 2023
–, foi utilizado, portanto, como data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

É exatamente contra essa decisão que, com razão, a defesa recorre.

Nesta fase recursal, a defesa narra que:

“A agravante foi devidamente intimada das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena com a monitoração eletrônica.

Todavia, foi informado no processo executivo de pena, pela central de monitoramento, que o aparelho instalado se encontrava sem comunicação, bem como teriam tentado entrar em contato com a apenada para agendar inspeção no equipamento, porém, não lograram êxito em contata-la.

Logo,
afirmaram que o monitoramento foi desativado, até as irregularidades serem sanadas
.

Com a notícia supra, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para manifestação, que,
por meio dos telefones informados nos autos (os mesmos que supostamente a central de monitoramento tentou contato), ligou para a apenada a fim de esclarecer o real motivo do histórico de violações juntado ao feito
.

Durante este contato
a parte assistida pela Defensoria Pública se mostrou surpresa com a notícia da desativação da tornozeleira
pela central de monitoramento, pois
acreditava que estava tudo funcionando normalmente
.

Dessa forma, a Defensoria orientou a agravante para comparecer ao polo da central de monitoramento desta comarca para realizar a inspeção/manutenção no aparelho.

A manutenção foi realizada na central de monitoramento no dia 06/02/2023 (seq. 123.1),
sem que tenha sido observado pelos técnicos responsáveis pelo equipamento de monitoramento a responsabilidade da apenada por qualquer falha no seu funcionamento
, ou seja,
o problema não ocorreu por dolo da agravante
. Na verdade,
a mesma compareceu de boa-fé na central de monitoramento para regularizar a falha comunicada, assim que tomou efetivo conhecimento do problema
.

Com a “inserção” do incidente na aba “eventos” o referido incidente foi cadastrado como FUGA, interrompendo o período de cumprimento da pena e alterada a data-base para progressão para o dia da manutenção da tornozeleira (chamada pelo juízo de recaptura).

Não podendo aceitar a alteração da data-base,
vez que não fora reconhecida nenhuma falta grave,

tampouco ouvida a reeducanda em justificação
, nem decretada qualquer regressão (cautelar ou definitiva) de regime, esta Defensoria apresentou impugnação à nova data-base”.

De fato, em que pese a fundamentação constante na referida decisão interlocutória, constata-se que a conduta de PAULA FERREIRA
não se amolda à falta grave imputada (fuga).

Segundo consta, do dia em que o setor responsável pela monitoração perdeu o contato com o aparelho instalado na reeducanda, 18 de janeiro de 2023, até a data em que o cadastro foi desativado, 31 de janeiro de 2023, transcorreram cerca de 13 dias.

O equipamento foi instalado pela primeira vez em 22 de setembro de 2022 e, até a interrupção, 18 de janeiro de 2023,
a apenada já tinha sido regularmente monitorada por aproximadamente 4 meses
.

Em certidão datada de 16 de setembro de 2022, a apenada informou ao Juízo “
que atualmente está em
situação de rua
”, circunstância que, de certa maneira, demonstra que ela engendrou esforços relevantes para manter o dispositivo em perfeito funcionamento
ao longo de quase todo o período em que esteve monitorada
.

Aliado a isso, verifica-se dos documentos acostados que
a tornozeleira eletrônica sequer foi violada
, indicando ser perfeitamente
possível que o desligamento do dispositivo tenha ocorrido de forma involuntária
,

sem necessariamente qualquer relação com eventuais posturas negligentes ou descomprometidas da reeducanda.

Registro também que a recorrente não possuía outras faltas graves em seu histórico e, ao que tudo indica, guardadas as circunstâncias, comportava-se de modo satisfatório, com responsabilidade e disciplina, o que
afasta ainda mais a hipótese de que o seu comportamento tenha sido direcionado à fuga
.

À propósito, nunca é demais mencionar que embora a fuga esteja elencada no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais, como uma das faltas disciplinares de natureza grave, o seu reconhecimento
deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

À vista disso, considerando a ínfima lesividade da conduta perpetrada e, sobretudo, as particularidades do caso concreto, reputo não haver razões para que a breve e involuntária interrupção da monitoração eletrônica seja tida como falta grave, e, consequentemente, acarrete prejuízos executórios à recorrente.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para que seja mantida a data-base tal como fixada no momento da instalação do equipamento de monitoração eletrônica, isto é, dia 16 de setembro de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023